Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-70.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Trata-se de embargos de declaração que pretendem, sob o argumento de existência de erro material ou omissão no julgado, “que não há condenação em honorários em agravo de instrumento que não combata decisão interlocutória que fixa honorários no 1o grau”.
3. O acordao embargado analisou todas as questoes necessarias ao deslinde da controversia, nao se configurando erro material ou omissão na prestacao jurisdicional.
4. O art. 55 da Lei no 9.099/95, que disciplina o procedimento instituído para os Juizados Especiais expressamente prevê: "A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa".
5. A condenação nos ônus da sucumbência considerou tanto a previsão legal (Lei no 9.099/95), quanto realizou arbitramento do seu valor através de apreciação equitativa do trabalho realizado, nos moldes indicados no § 8o do art. 85 do CPC. Ademais, a exigibilidade da cobrança foi suspensa como determina a lei, para a hipótese de parte beneficiária da gratuidade de justiça.
6. No caso, revela-se apenas inconformismo ou insatisfação do embargante com a decisão proferida e sua pretensão de reapresentar a matéria.
7. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.